Tribunal: TJDFT
Processo: 0004408-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS EXCLUSIVAMENTE DA DEFESA. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE 1/6. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto a validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas provas colhidas nos autos.

3. As provas são certas, seguras e não deixam dúvidas de que as rés/apelantes incidiram na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico ilícito de drogas), não merecendo prosperar os pedidos de desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06).

4. O Plenário do STF, no julgamento do RE no 593.818/SC, sob a sistemática da Repercussão Geral, Rel. Min. Roberto Barroso, fixou a tese de que “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (Tema 150 da Repercussão Geral).

5. A condenação por fato anterior ao delito em análise, mas com trânsito em julgado em data posterior à prática do fato narrado, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal. Precedentes do STJ e do TJDFT.

6. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior, consoante entendimento consolidado no STJ.

7. Nos termos da súmula no 630 do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

8. Segundo o §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, para que ocorra a incidência da referida causa especial de diminuição de pena, o acusado deverá ser primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

9. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS para reduzir a pena final das acusadas de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantido o regime inicial semiaberto.